Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
1.2 No caso, busca a embargante suprir omissão do acórdão embargado em relação a incidência da aplicação da IPCA-E em detrimento da TR nas condenações da Fazenda Pública, tema atualmente pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 1317982, cuja observância é obrigatória. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
3. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
4. Caso em que os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o acórdão embargado de n. 1774644 e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, a fim de manter a decisão agravada que determinou a aplicação do índice IPCA-E como índice de atualização monetária em substituição à TR até 8/12/2021.